Tribunal: TJSP
Processo: 2149226-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Verba honorária. Descabimento.
A rejeição da exceção de pré-executividade, com prosseguimento da ação principal, não permite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes.

Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149226-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
JDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 26830 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149226-50.2020.8.26.0000
COMARCA
: SANTANA DE PARNAÍBA
AGRAVANTE
: JDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de 1a instância: Graciella Lorenzo Salzman
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade. Rejeição. Verba honorária. Descabimento.
A rejeição da exceção de pré-executividade, com prosseguimento da
ação principal, não permite a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios. Precedentes.
Decisão reformada. Recurso provido.

I.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto em confronto à r.
decisão de fls. 106/107 dos autos principais que, nos
autos da ação de execução fiscal movida pelo ESTADO DE SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO em face da empresa JDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA tendente à cobrança de créditos tributários relativos
a ICMS provenientes de débitos declarados e não pagos,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela
empresa executada, condenando-a ao pagamento de honorários
advocatícios no importe correspondente a 10% (dez por
cento) do valor da execução. Inconformada
notada
e
especificamente com o ponto da r. decisão agravada que a
condenou ao pagamento de honorários advocatícios, insurge-
se a empresa executada, JDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA, por meio do presente agravo de instrumento e alega
(fls. 01/14), em resumo, que é descabido o arbitramento de
honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de
rejeição de exceção de pré-executividade. Requer a empresa
agravante, destarte, sejam suspensos 'in limine' os
efeitos da r. decisão agravada e, ao final, vindica pelo
provimento do recurso, a fim de que seja afastada sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a
rejeição da exceção de pré-executividade que opôs.
O recurso foi devidamente recebido e
processado, tendo sido deferido o vindicado efeito
suspensivo (fls. 19/21). Contraminuta do ESTADO DE SÃO
PAULO juntada a fls. 25/29. É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I.
FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O agravo merece ser provido.

2.
A controvérsia trazida a lume por meio
do presente agravo de instrumento gira em torno da
admissibilidade de imputação de condenação ao pagamento de
honorários de sucumbência na hipótese em que rejeitada
exceção de pré-executividade.
3.
E com a devida vênia do posicionamento
adotado pela ínclita juíza da causa, não há se falar em
condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos
casos em que pronunciada a rejeição de exceção de pré-
executividade.
3.1.
Nesse sentido, tenha-se presente que a
rejeição da exceção de pré-executividade não coloca fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao processo de execução, pelo contrário, seu
prosseguimento será de rigor, não sendo razoável fixar
verba honorária no incidente.
3.2.
Pacífico o entendimento no Colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se
admite a fixação da verba honorária de sucumbência em
caso de rejeição ou de improcedência da exceção de pré-
executividade:
“Recurso fundado no CPC. Tributário. Processual Civil. Agravo
Interno. Honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade julgada improcedente. Não cabimento. Alegação de
ausência
de
prequestionamento.
Inovação
recursal.
Impossibilidade. Preclusão. 1. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, são indevidos honorários advocatícios em exceção
de pré-executividade julgada improcedente. 2. Não se mostra
possível analisar em agravo regimental matéria que não constou
das contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de
inovação recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1223290/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Processual Civil. Exceção de pré-executividade. Acolhimento
parcial. Cabimento de honorários advocatícios. 1. A Corte
local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que
o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-
executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção
da execução fiscal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de
honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade
for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução,
em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3.
Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em
dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 4.
Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à
instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos
elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de
verba honorária.” (REsp 1646557/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/04/2017, DJe
25/04/2017);
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. NÃO
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE DA CORTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL. 1. Entende esta Corte Superior não ser cabível a
condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade rejeitada. 2. Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg
no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010. 3. Recurso especial
provido (REsp 1.242.769/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe 5.5.2011).”
3.3.
Nesse diapasão, outrossim, firme e
mansa a jurisprudência desta Colenda 9a Câmara de Direito
Público:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL. ICMS
OBJEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

TAXA
DE
JUROS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N° 13.918/09 HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL

DESCABIMENTO. 1. A constitucionalidade da taxa de juros
instituída com base na Lei Estadual no 13.918/09 é tese
ingrata, vencida e superada. A taxa de juros aplicável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montante do imposto ou da multa não pode exceder aquela
incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC). Decisão do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça em arguição de
inconstitucionalidade. 2. Pelo princípio da sucumbência é
cabível a condenação da Fazenda Pública no pagamento de
honorários advocatícios quando procedentes os embargos do
devedor ou houver a extinção da execução fiscal. Precedentes do
STJ. Objeção de pré-executividade acolhida, em parte.
Acertamento de acessórios da dívida fiscal. Prosseguimento da
execução fiscal. Condenação em honorários advocatícios.
Inadmissibilidade. Decisão reformada, em parte. Recurso
provido, em parte. Adequação do julgado. Desnecessidade.
Acórdão
mantido.”
(Agravo
de
Instrumento
2063455-46.2016.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, j.
26/04/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que acolheu exceção de pré-
executividade, para determinar a exclusão da Lei n° 13.918/09
Prosseguimento
da
execução.
Condenação
em
honorários
advocatícios indevida. Decisão mantida Recurso desprovido."
(Agravo de Instrumento 2008209-31.2017.8.26.0000, Moreira de
Carvalho, j. 08/03/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ESPECIAL Agravo de Instrumento Execução Fiscal -
Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a
inexigibilidade dos juros de mora tal como fixados na Lei
Estadual no 13.918/09, sem fixar a condenação em honorários
advocatícios Possibilidade - Incidente que não implicou na
extinção do processo executivo Verba honorária indevida -
Manifestação da Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.030,
inciso II, do NCPC, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, ante o desate do REsp n°
1.185.036/PE Decisão que não vincula a Turma Julgadora,
todavia no caso em testilha o posicionamento sedimentado no
reclamo paradigma é consentâneo com aquele adotado pelo órgão
fracionário deste E. Tribunal
Manutenção do julgado -
Ausência de retratação. Manutenção do decidido no AI no
2175852-48.2016.8.26.0000.
(Agravo
de
Instrumento
2175852-48.2016.8.26.0000, Carlos Eduardo Pachi, j. 22/02/2017)
4.
Destarte, na linha do entendimento
acima delineado, de rigor a reforma da r. decisão agravada
no ponto atacado, ficando repelida a condenação da ora
agravante ao pagamento de honorários advocatícios frente à
rejeição da exceção de pré-executividade que opôs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.

OSWALDO LUIZ PALU
Relator